Tribunal: TJMT
Processo: 1036633-47.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036633-47.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALESSANDRO DRESCH - CPF: 955.344.821-68 (EMBARGANTE), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), CRISTIANO LUIZ DRESCH - CPF: 826.281.491-68 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação do embargado para reconhecer a inépcia da petição inicial de ação monitória fundada em comprovantes de transferências bancárias e cheque, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a notificação extrajudicial, o entendimento do STJ sobre prova escrita apta à monitória, a ausência de impugnação específica ao recebimento dos valores e a distribuição do ônus da prova; (
ii
) saber se o acórdão é contraditório ao aplicar precedente que o embargante reputa inaplicável ao caso concreto; (
iii
) saber se é possível, na via dos embargos de declaração, determinar a conversão da ação monitória em ação de cobrança com reabertura da instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem via recursal de cognição estrita, destinada exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissíveis quando utilizados como instrumento de rediscussão do mérito ou
de rejulgamento da causa, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia: a insuficiência dos comprovantes de transferência bancária e do cheque como prova escrita idônea para a monitória, a impossibilidade de se presumir a existência de contrato de mútuo verbal a partir de meras movimentações financeiras entre irmãos com histórico de relações societárias, e a distribuição do ônus probatório, que recaía sobre o autor. A alegada omissão, portanto, não se configura.

5. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela de natureza interna, verificada entre os próprios elementos estruturais da decisão, e não o descompasso entre a solução adotada pelo julgador e aquela almejada pela parte. O precedente invocado como
ratio

decidendi
guarda identidade de fundamentos com o caso concreto, não havendo incoerência lógica no acórdão embargado.

6. O pedido subsidiário de conversão da ação monitória em ação de cobrança, com reabertura da instrução probatória, configura inovação recursal incompatível com a natureza e os limites dos embargos de declaração, cuja admissibilidade é restrita aos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados, com advertência de que a reiteração poderá ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo inadmissíveis quando a alegada omissão ou contradição traduz, em essência, inconformismo da parte com a solução jurídica
adotada pelo julgador. 2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da própria decisão, e não entre o resultado do julgamento e a pretensão da parte embargante. 3. O pedido de conversão da ação monitória em ação de cobrança, formulado apenas em sede de embargos de declaração, configura inovação recursal inadmissível na via eleita."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por

ALESSANDRO DRESCH
em face de acórdão proferido por esta e. Câmara que
deu provimento ao recurso para acolher a preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo embargado (id. 366357381).

Em suas razões recursais, menciona que há omissão do acórdão quanto à notificação extrajudicial, ao entendimento do STJ de que a monitória se satisfaz com prova escrita apta, ausência de impugnação específica quanto ao recebimento dos valores e a falta de esclarecimento sobre a origem das transferências recebidas.

Além disso, destaca que o acórdão foi omisso ao
não mencionar acerca da distribuição do ônus da prova, devendo ser reconhecido que o embargado
descumpriu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Alega que
o acórdão não enfrentou a tese acerca da impossibilidade de se presumir a doação no caso concreto, o que reforça a tese de mútuo verbal,
bem como defende que houve transferências bancárias sem que tivesse
suporte mínimo para qualificar os atos como uma liberalidade.

Sustenta que o precedente utilizado não é aplicável ao caso dos autos,
sendo contraditório.

Subsidiariamente, argumenta que é necessário que os autos retornem à origem para conversão do procedimento em ação de cobrança com abertura de instrução probatória sobre o mútuo alegado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados. Subsidiariamente, caso seja mantida a insuficiência documental, requer o retorno dos autos à origem para conversão da monitória em ação de cobrança.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 369963854.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que
os conheço
.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material
.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
deu provimento ao recurso do embargado. Eis a ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. INÉPCIA DA INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, com base em comprovantes de transferências bancárias e cheque, sob alegação de que os valores foram transferidos a título de mútuo verbal entre irmãos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os comprovantes de transferências bancárias e o cheque apresentados pelo autor constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento e processamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, diante da ausência de instrumento contratual, confissão de dívida ou qualquer outro elemento que demonstre a natureza jurídica da obrigação alegada.

III. Razões de decidir

3. A ação monitória pressupõe, como requisito de admissibilidade, a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre, de forma clara e verossímil, a existência de obrigação líquida, certa e exigível, não sendo suficiente a mera apresentação de documentos que evidenciem movimentação financeira entre as partes.

4. Comprovantes de transferências bancárias e cheque, desacompanhados de qualquer elemento que esclareça a natureza jurídica da operação — se mútuo, doação, pagamento de obrigação societária ou outra causa — não permitem inferir, com o grau mínimo de certeza exigido pelo procedimento monitório, a existência de contrato de empréstimo entre as partes, especialmente quando os litigantes são irmãos que mantiveram, por anos, relações societárias e movimentações financeiras de variadas finalidades.

5. A ausência de prova escrita idônea que demonstre a relação jurídica subjacente às transferências realizadas configura inépcia da petição inicial, por não atender aos requisitos do art. 700 do CPC, impondo o acolhimento da preliminar e a extinção do processo sem resolução do mérito, com inversão do ônus sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido, com acolhimento da preliminar
de inépcia da petição inicial e inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento: "1. A ação monitória exige prova escrita que demonstre, de forma clara e verossímil, a existência de obrigação líquida, certa e exigível, ainda que desprovida de força executiva. 2. Comprovantes de transferência bancária e cheque, desacompanhados de elementos que identifiquem a natureza jurídica da obrigação alegada, não constituem prova escrita idônea para o ajuizamento da ação monitória, impondo o reconhecimento da inépcia da petição inicial."

No caso dos autos, a embargante – sob fundamento de omissão

–
alega que o acórdão
não analisou
a
notificação extrajudicial, ao entendimento do STJ de que a monitória se satisfaz com prova escrita apta, ausência de impugnação específica quanto ao recebimento dos valores e a falta de esclarecimento sobre a origem das transferências recebidas
.

Contudo, o acórdão, ao analisar as provas constantes nos autos, entendeu que eram insuficientes para que levassem à conclusão de que houve um contrato de mútuo entre as partes:

No caso em exame, o apelado juntou comprovantes de transferências bancáriasconforme id. 356304899, id. 35630350, id. 356305351, id.356305352, id. 3656305353, id. 356305354, id. 356305355, id. 356305356,sob alegação de que foram transferidos os valores a título de empréstimo.

Em complemento, o apelante junta cheque assinado no id. 35604898, o qualtambém se mostra insuficiente para ajuizamento da ação monitória, já que não há mais elementos para constituição da dívida.

Neste aspecto, entendo queos comprovantes de transferências bancáriase o chequejuntados nos autos não sãosuficientespara ajuizar a ação monitória, visto que nãohá prova escritada dívida, não sendo possívelpresumir que houve um contrato de mútuo firmado entre as partes
.

Assim, eventual envio de notificação extrajudicial não é suficiente para
ensejar a certeza de que houve um contrato de mútuo verbal, o que é
reforçado pelo fato de que as transferências foram feitas em 2018 e a notificação somente foi enviada ao embargado em 2024.

Do mesmo modo, a jurisprudência do STJ é firme que existe a necessidade de que a monitória seja instruída com prova escrita apta. Contudo, no caso em exame, a prova escrita juntada não é apta para constituir o título executivo,
já que se limita a transferências bancárias realizadas.

Esclareço que não se nega que o depósito foi realizado
, tampouco se permite o enriquecimento sem causa
. No entanto, não há como se afirmar, com certeza, de que se trata de contrato de mútuo verbal
pela ausência de elementos para tanto
, inexistindo presunção de doação.

Além disso, o cheque
se encontra datado em 20/10/2017 (id. 356304898) e a presente monitória somente foi ajuizada em 2024, tendo sido ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos
, conforme previsão no artigo 206, §5º, I, do Código Civil.
Neste sentido:

STJ.
Súmula n. 503. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

STJ.
Tema 628. Tese Firmada: O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

Acrescento que, em relação ao ônus da prova, é necessário esclarecer que, em relação à existência da dívida, o ônus probatório recai ao autor, no caso, ao embargante. Ou seja, cabia ao embargante demonstrar, de forma suficiente, que se tratava de contrato de mútuo verbal entre as partes, ainda que fosse necessária a oitiva de testemunhas, ônus do qual não se desincumbiu.

Em relação à aplicação do precedente desta e. Câmara, o embargante sustenta que o acórdão foi contraditório, já que
o julgado não poderia ser aplicado ao caso dos autos.

Neste cenário, para fins de cabimento de embargos de declaração,
é necessário que a contradição esteja presente nos elementos que compõem a decisão judicial e não entre a solução que o Embargante desejava e a solução adotada pelo julgador. Neste sentido, em julgado recente do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, I, II e III, DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, os embargos de declaração se destinam a eliminar do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (
AgInt
no
AREsp
2.040.000/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024).

3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar acerca de matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento.

Precedentes.

4. O acórdão embargado demanda o esclarecimento de que a jurisprudência do STJ
orienta-se
pela fixação da verba honorária pelo critério equitativo quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa. Precedentes.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para fins de esclarecimento, sem efeitos infringentes.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.877.094/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)
– grifo proposital

O acórdão
não restou contraditório, visto que
, com base no aparato probatório constante nos autos, fixou o entendimento de que os comprovantes das transferências bancárias não eram suficientes
para embasar a tese acerca do mútuo verbal.

O precedente utilizado, da mesma forma, possui idêntica conclusão,
ainda que não se tenha negado o recebimento dos valores, exatamente como no presente caso, razão pela qual transcrevo parte do voto proferido nos Autos nº1001138-58.2021.8.11.0004
, utilizado como
ratio

decidendi
no presente recurso
:

É cediço, que para que a ação monitória seja aceita, é necessário que esteja acompanhada de prova documental que contenha uma promessa de pagamento ou uma obrigação a ser cumprida, que seja líquida, certa e exigível, sem, no entanto, possuir força executiva.

A prova escrita indispensável que deve acompanhar a ação monitória, precisa demonstrar de forma razoável a certeza e a liquidez do débito, bem como o seu valor, devido à natureza específica do procedimento.

Trata-se de mecanismo processual dotado de rito célere e cognição sumária, com o objetivo de constituição de um título de crédito judicial
a partir de uma dívida demonstrada em documento escrito.

Compulsando os autos, em que pese as ilações do apelante, verifica-se que a pretensão do autor não se sustenta em prova escrita adequada, visto que o documento apresentado não pode ser considerado como prova válida para a ação monitória, conforme disposto no art. 700 do Código de Processo Civil.

Embora a requerida não tenha negado o recebimento dos valores, não restou demonstrada a natureza jurídica da relação em discussão, se mútuo ou doação, pois o autor não especificou a que título realizou os depósitos e essa informação não foi corroborada por outras evidências que poderiam ser capazes de compor a ação monitória.

Ademais, incumbe ao autor a demonstração de relação jurídica com a ré, a qual é possível apenas através da prova escrita, devendo este ser documento apto a conferir verossimilhança à obrigação.

(...)

À vista disso, os comprovantes de transferência bancária acostados na inicial, não são suficientes a fundamentar a presente ação monitória, prova-se que o autor realizou transferências bancárias a ré, mas não a relação jurídica que as motivou.

Logo, diante da ausência de prova cabal do suposto negócio havido entre as partes, a manutenção da r. sentença que julgou improcedente o feito, por ausência de prova escrita da aludida obrigação, é
medida
que se impõe.

Esclareço que a utilização deste julgado se justifica, tendo em vista que as transferências bancárias não são capazes de atestar, com certeza, acerca da existência do mútuo verbal.

Ainda que fosse o caso de não aplicação do julgado acima, a via escolhida – embargos de declaração – não é adequada para o pedido do embargante.

Assim
, o que se demonstra é que
o
embargante almeja o reexame do que foi decidido pelo acórdão, inexistindo vício a ser sanado pela via dos embargos, razão pela qual estes devem ser rejeitados.
Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REEXAME DE MÉRITO POR VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por consumidor contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença que julgara improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o pedido de inversão do ônus da prova, requerido com base no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência do consumidor; (
ii
) saber se houve omissão na análise dos fundamentos jurídicos e fáticos relativos ao pedido de indenização por danos morais, decorrentes de descontos indevidos em folha de pagamento; (
iii
) saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido de repetição do indébito em dobro, com base no art. 42,
p.u
., do CDC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, mas apenas ao suprimento de omissão, obscuridade, contradição ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as matérias postas à apreciação, concluindo pela legalidade da taxa de juros pactuada, inexistência de ilicitude contratual e ausência de comprovação de danos morais, razão pela qual restaram prejudicados os pedidos acessórios de indenização e repetição do indébito.

A simples discordância da parte embargante quanto à conclusão do julgado não se confunde com omissão, tampouco com obscuridade ou contradição.

Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de
declaração, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior entenda configurada omissão, erro ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A pretensão de rediscussão do mérito da causa não se enquadra nas hipóteses autorizadoras dos embargos de declaração. 2. Considera-se inexistente omissão quando o acórdão já enfrentou, ainda que implicitamente, as matérias alegadas pelas partes."

(N.U 1042555-89.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Quanto ao pedido
de conversão da monitória em ação de cobrança, entendo não ser possível na estreita via dos embargos de declaração, cuja admissibilidade é restrita aos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, além de caracterizar inovação recursal.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Em face do exposto
,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC)
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026